Tribunal: TJSP
Processo: 1000870-36.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r no 1.062/2008. Possibilidade. Provimento no cargo que ocorreu antes da EC no 41/2003. Preenchimento dos requisitos do artigo 3o, da EC no 47/05, que se demonstra desnecessário frente à especialidade do modelo previdenciário (atividade de risco). Sentença mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000870-36.2019.8.26.0366; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Mongaguá - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

Mongaguá

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA ESPECIAL SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – DELEGADA DE POLÍCIA - PRETENSÃO VISANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. A Colenda Turma Especial de Direito Público deste Tribunal julgou em definitivo o IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. Aplicação das regras da Lei Complementar no 1.062/2008. Possibilidade.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA ESPECIAL SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – DELEGADA DE POLÍCIA - PRETENSÃO VISANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. A Colenda Turma Especial de Direito Público deste Tribunal julgou em definitivo o IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. Aplicação das regras da Lei Complementar no 1.062/2008. Possibilidade. Provimento no cargo que ocorreu antes da EC no 41/2003. Preenchimento dos requisitos do artigo 3o, da EC no 47/05, que se demonstra desnecessário frente à especialidade do modelo previdenciário (atividade de risco). Sentença mantida.
Recurso não provido.